Tribunal: TJMT
Processo: 1022090-36.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022090-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JUNIOR CESAR SANTIN - CPF: 865.725.982-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA E CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – RESTABELECIMENTO DA REPRIMENDA PECUNIÁRIA – PEDIDO PREJUDICADO – TERMO
AD QUEM
DO PRAZO PRESCRICIONAL ATINGIDO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – CASSAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – INVIABILIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

Ainda que o juízo de origem tenha operado em equívoco ao reconhecer a prescrição da pena de multa com base no artigo 174 do Código Tributário Nacional, verifica-se a perda de objeto do recurso ministerial, no tocante ao restabelecimento da reprimenda pecuniária, quando, entre a interposição do agravo e o seu julgamento pelo Tribunal de Justiça, é atingido o termo
ad quem
do prazo prescricional regulado pelo Código Penal.

Não há falar em cassação do livramento condicional quando verificado o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida na Execução Penal n. 0393625-22.2014.8.19.0001 pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que declarou extinta a pena de multa de
Júnior César Santin
, bem como lhe concedeu o livramento condicional.

O
parquet
argumenta que a prescrição da sanção pecuniária ocorre no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade e que, na espécie, o prazo aplicável em relação a esta seria o de 12 anos, o qual, segundo o agravante, não teria transcorrido até então. Outrossim, sustenta que o livramento condicional foi concedido indevidamente, uma vez que o agravado não teria efetuado o pagamento da multa, bem como teria cometido falta grave no cumprimento da pena (Id. n. 148811229).

Apesar de intimada para tanto, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso deixou de apresentar contrarrazões (Id. n. 148811237, p. 147).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 148811233).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça reputou
prejudicado
o recurso no tocante ao pedido de restabelecimento da pena de multa, e, na parte não prejudicada, opinou pelo
provimento
do agravo, a fim de que seja cassado o livramento condicional (Id. n. 150781662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, exceto no que diz respeito ao pedido de restabelecimento da pena de multa, uma vez que, como bem observado pela Procuradoria-Geral de Justiça, tal pretensão está prejudicada.

O juízo de origem reconheceu a prescrição da pretensão executória em relação à reprimenda pecuniária nos seguintes termos:

“
V – Da prescrição das penas de multa

Com relação à prescrição da pena de multa, sem embargo aos judiciosos fundamentos apresentados pelo i. promotor de justiça, não desconhecendo a divergência jurisprudencial existente no STJ, vide resp em relação às normas aplicáveis, este magistrado possui entendimento de que a norma insculpida na parte final do art. 51 do Código Penal (Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição) é especial em relação às disposições contidas no art. 114 do mesmo código, motivo pelo qual devem prevalecer.

Assim, tendo decorrido o quinquênio legal sem que houvesse o pagamento da pena de multa ou a propositura da execução fiscal correspondente, com fundamento no art. 51 do CP c/c art. 174 do CTN, declaro a prescrição da pretensão executória das penas de multa aplicadas e das custas processuais então existentes
” (Id. n. 148811230, pp. 2-3;
sic
).

Apesar do manifesto desacerto do
decisum
em questão
[1]
, o fato é que, entre a interposição do agravo, em 1o de julho de 2021, e o aporte dos autos neste Tribunal de Justiça, em 26 de outubro último, foi atingido o termo
ad quem
do prazo prescricional que deveria, realmente, ter sido computado em conformidade com o inciso II do artigo 114 do Código Penal, segundo o qual a sanção pecuniária ocorrerá “
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada
”.

Com efeito, a condenação do agravado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 10 dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado, transitou em julgado em 19 de julho de 2010, ou seja, há mais de 12 anos, o suficiente para o reconhecimento da prescrição da pretensão executória em relação à reprimenda de multa, à luz do prazo previsto no inciso III do art. 109 do CP.

Passo ao exame do mérito do agravo na parte não prejudicada, qual seja, aquela concernente ao pedido de cassação do livramento condicional.

O art. 83 do CP, com a redação aplicável ao caso dos autos (anterior à entrada em vigor das Leis n. 13.344/2016 e 13.964/2019), estabelecia o seguinte:

“
Art. 83 – O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I – cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II – cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III – comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV – tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V – cumprido mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único – Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir.
”

Nota-se que, para a concessão do benefício, faz-se imprescindível um juízo favorável acerca do mérito subjetivo do apenado, o qual deverá demonstrar, por exemplo, “
comportamento satisfatório durante a execução da pena
”.

No caso dos autos, o agravante se apega ao fato de que o apenado teria cometido falta grave no curso da execução como evidência de que ele não faria jus ao livramento.

Ocorre que a falta grave em questão, consistente no abandono do cumprimento da pena, ocorrera, ao tempo da prolação do
decisum
invectivado, há quase dois anos, na medida em que o apenado fora novamente preso em 26 de agosto de 2019, ocasião em que foi retomando o cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, ao passo que a decisão em comento foi proferida em 16 de junho de 2021 (Id. n. 148811230).

A propósito, registre-se que a Lei n. 13.964/2019 modificou o inciso III do art. 83 do CP para acrescentar, como requisito do livramento, o “
não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses
”. Assim, entendo que o apenado não pode ter o benefício obstado tão somente por uma falta cometida quase dois anos antes.

Nesse particular, reputo elucidativo transcrever os trechos pertinentes da decisão agravada – proferida, convém reiterar, em 16 de junho de 2021:

“
III – Da falta grave

Conforme consta dos autos, o recuperando abandonou o cumprimento de sua pena sem apresentar qualquer justificativa para tanto.

Ademais, ainda que a sua oitiva não tenha sido efetivamente realizada, é fato que a Defensoria Pública teve acesso aos autos e nada justificou sobre o abandono ao cumprimento da pena.

Assim, consubstanciado no primado da celeridade processual, e levando-se em consideração que houve efetivo abandono ao cumprimento da pena, já que a prisão ocorreu em estado da federação diverso daquele onde o apenado cumpria sua pena, reconheço a falta praticada pelo apenado.

Diante disso, com fundamento nos arts. 118, inciso I, e art. 50, inciso V, ambos da Lei 7.210/84, regrido regime de pena e, via de consequência, fixo o regime fechado para a continuação do cumprimento da pena pelo recuperando.

Fixo o dia
26.08.2019 (última prisão)
como data-base para a concessão de eventuais benefícios.

Com fundamento no art. 127 da LEP, revogo 1/3 (um terço) do tempo remido, se houver.

IV – Da progressão de regime

Analisando os elementos produzidos nos autos, verifica-se que
mesmo com a regressão definitiva o requisito objetivo para a progressão de regime foi preenchido.

O mesmo se verifica em relação ao livramento condicional.

Ademais, os requisitos subjetivos também estão presentes
.

Assim, em dissonância com o parecer do Ministério Público, com fundamento no art. 131 da LEP, concedo o livramento condicional do apenado, cujas condições serão fixadas após a checagem junto ao sistema prisional
” (Id. n. 148811230, p. 2;
sic
; destaquei).

De fato, consta do atestado de pena gerado em 8 de fevereiro de 2021 que a previsão de alcance do requisito objetivo para o livramento condicional era a data de 23 de maio de 2021 (Id. n. 148811237, p. 93).

Além disso, examinando detidamente os autos, verifico que a direção da Penitenciária Central do Estado atestou que o apenado “
possui ÓTIMO comportamento, uma vez que no período de 1 anos, 9 meses, 24 dias, não houve qualquer denúncia formalizada ou fato de que o mesmo tenha cometido infração disciplinar de qualquer natureza
” (Id. n. 148811237, p. 119;
sic
).

Finalmente, registro que, tendo sido reconhecida a prescrição da pena de multa, não há falar em necessidade de recolhimento desta para a obtenção do benefício.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou por prejudicado, em parte
, o agravo, e, na extensão não prejudicada,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

[1]
TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1016973-64.2022.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11.10.2022; data da publicação: 13.10.2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022